Tribunal: TJBA
Processo: 8000964-48.2024.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000964-48.2024.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA

APELADO: JAILTON DA CONCEICAO ROCHA

Advogado(s)
:
RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS, GABRIELA DO NASCIMENTO MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE SEIS ANOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ORDINÁRIAS E PERMANENTES. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário referentes ao período de 07/06/2019 a 27/09/2023.

2 - Servidor exerceu funções de Guarda Municipal e Porteiro por mais de seis anos consecutivos (01/06/2017 a 27/09/2023), sob vínculo contratual temporário, sem receber as verbas trabalhistas devidas durante todo o período.

3 - Sentença declarou prescritas as parcelas vencidas antes de 07/06/2019 e reconheceu o direito às verbas pleiteadas no período não prescrito, fundamentando-se no desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se servidor contratado temporariamente, sem observância dos requisitos constitucionais e com sucessivas renovações contratuais por mais de seis anos para o exercício de funções ordinárias e permanentes, faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A contratação temporária válida exige o preenchimento de requisitos constitucionais: prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional, indispensabilidade da contratação e vedação para serviços ordinários permanentes do Estado. Precedente do STF no Tema 612 da Repercussão Geral.

6 - Configurado o desvirtuamento da contratação temporária quando o servidor permanece vinculado ao ente público por mais de seis anos consecutivos, exercendo funções de Guarda Municipal e Porteiro, que caracterizam serviços ordinários e permanentes da Administração Pública.

7 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677/MG), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

8 - O Município réu não comprovou o efetivo pagamento das verbas pleiteadas, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, § 2º e IX; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014; STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020 (Tema 551); STF, Tema 612 da Repercussão Geral; STF, Tema 916 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000964-48.2024.8.05.0114
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
e parte Apelada
JAILTON DA CONCEIÇÃO ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02